Tribunal: TJDFT
Processo: 0735324-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. APLICAÇÃO DE EXTENSÃO CAPILAR - MEGA HAIR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIMINUIÇÃO NO VOLUME E CUMPRIMENTO DO CABELO FORNECIDO À CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA. FRUSTRAÇÃO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUEDA DE CABELO. ALOPECIA PREEXISTENTE. EXPECTATIVA. FRUSTRAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO ESTÉTICO. LESÃO NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. REJEIÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aviada pretensão indenizatória sob o prisma de falha na prestação de serviço de preparação e aplique de extensão capilar – megahair -, conquanto aferida a má prestação de serviço pela prestadora de serviços contratada, pois danificara as telas capilares, resultando em diferença de cumprimento, gramatura e volume do cabelo fornecido para realização do serviço, o havido configura mero inadimplemento contratual, pois, conquanto o procedimento não tenha atendido às expectativas da consumidora, os efeitos dele decorrentes não são aptos a serem reputados de gravidade suficiente a afetarem sua incolumidade física e psicológica, sobejando impassíveis de compensação pecuniária a título de danos moral ou estético.
2. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o simples descumprimento contratual ou o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
3. Conquanto aferida a falha na prestação de serviço pela prestadora de serviços contratada, ressoando do cotejo dos elementos coligidos que a avaria no cabelo utilizado para o procedimento de aplique capilar não resultara em lesão ou sequela de natureza permanente, ensejando a apreensão de que não resultara em comprometimento da aparência ou debilidade física aptas a configurarem a ocorrência de dano estético à consumidora contratante, notadamente porque a queda capilar aventada, embora indesejada, sobejava previsível, mormente por ser inerente ao seu histórico médico, porquanto portadora de alopecia, não se descortina passível de ser qualificado como dano estético indenizável.
4. A despeito de se estar no ambiente de relação de consumo, implicando que a responsabilidade da fornecedora é de natureza objetiva, à consumidora que demanda compensação do dano moral que a teria afligido e a indenização do dano estético que também a teria afetado em razão da falha havida na prestação dos serviços que contratara está afetado o ônus probatório de evidenciar os efeitos lesivos advindos do inadimplemento em que incidira a prestadora, derivando da ausência de comprovação dos efeitos lesivos a rejeição do pedido indenizatório que formulara por restar carente dos fatos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, I; CDC, art. 14).
5. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 8o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.